Tribunal: TJDFT
Processo: 0723865-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723865-05.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LM FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: JHONATAN VERSON DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LM FISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JHONATAN VERSON DA SILVA: “INDEFIRO o pedido ID 192085437, tendo em vista o teor da decisão preclusa de ID 177818151, que inverteu o ônus da prova, cabendo à requerida elucidar os pontos controvertidos acima delineados. Assim, intime-se a requerida para que comprove nos autos o depósito do valor dos honorários periciais, sob pena de prejuízo na produção da prova em relevo em seu desfavor.” A Agravante sustenta que o “artigo 95 do CPC dispõe que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte que requereu a produção da prova”, no caso o requerente. Salienta que, “se a perícia é essencial para a defesa ou a argumentação da parte adversa, esta deve arcar com os custos, não sendo justo impor tal ônus a outra parte, mesmo quando há inversão do ônus da prova”. Acrescenta que “não é justo nem razoável que a determinação de inversão do ônus da prova resulte em prejuízos ou sanções para a parte, uma vez que se trata de uma medida processual destinada a assegurar a efetiva tutela dos direitos em disputa”. Conclui que, “mesmo que haja a inversão do ônus da prova, a obrigação do pagamento de perícia continua sendo pela parte que requereu”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar que os honorários periciais sejam pagos pelo Agravado. Preparo recolhido (IDs 57651208 e 57652910). É o relatório. Decido. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais, que não se confunde com decisão que arbitra o valor dos honorários periciais, não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente, na esteira da tese fixada no Tema Repetitivo 988: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Decisão sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre produção de prova pericial e adiantamento dos honorários periciais não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 07399024920208070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 21/01/2021)” Com efeito, seja qual for a postura processual do Agravante em relação à decisão agravada, a questão poderá ser útil e eficazmente decidida em sede de apelação, contexto dentro do qual avulta o descabimento do recurso interposto. A respeito do tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA 568/STJ. (...) A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). Súmula 568/STJ. (AgInt no REsp 1.972.930/PR, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 14/9/2022)” Note-se que até mesmo eventual cerceamento de defesa, resultante da falta de realização da perícia, pode ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MATÉRIA PASSÍVEL DE ALEGAÇÃO NO APELO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "Cumpre destacar que a conclusão adotada na origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 83/STJ" (AREsp n. 1.584.425/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,publicada em 21/11/2019). (AgInt no REsp 1.846.088/RJ, 4a T., rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 09/12/2020)” Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator